Tribunal: TJES
Processo: 5002652-20.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-20.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMIANA ALVES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PEDINDO VÊNIA AO EMINENTE JUIZ RELATOR PARA FINS DE DIVERGIR DO SEU JUDICIOSO VOTO, CONSIDERANDO MEU ENTENDIMENTO ADOTADO ANTERIORMENTE (PROCESSO Nº 5002913-82.2017.8.08.0030), COM INUITO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MANTER A SENTENÇA.

ISTO PORQUE, , coaduno com o entendimento do nobre magistrado sentenciante, chegando à mesma conclusão, eis que, diferente dos diversos casos análogos, o autor estava ciente do que estava contratando, tanto que utilizou o cartão de crédito para diversas compras, restando válido o negócio jurídico pactuado, sem qualquer abusividade ou falha no dever de informação, devendo, assim, arcar com os encargos do crédito rotativo, bem como inexistindo os elementos que configurem a existência de danos morais e a necessidade de sua reparação. No presente caso, é necessária, EXCEPCIONALMENTE, a aplicação da regra preventiva prevista na legislação em vigor, qual seja, a limitação de incidência do crédito rotativo previsto na Resolução de n. 4.549/2017, que determina que a utilização do crédito rotativo fica limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias; ou seja, o consumidor não pode optar por efetuar o pagamento inferior ao valor integral da fatura do cartão de crédito por mais de uma vez consecutivamente e, após decorrido o aludido prazo, o consumidor possui duas opções, quais sejam, quitar o valor integral da fatura vencida - acrescida dos juros decorrentes da utilização do crédito rotativo ou a instituição financeira deverá oferecer uma outra alternativa para a quitação do débito, que pode ser o parcelamento da dívida, objetivando possibilitá-lo a sua quitação, impedindo o endividamento perpétuo.

Colaciono julgado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 4.549, DE 30.01.2017, DO BACEN. I- É possível a anulação do negócio jurídico quando ocorre "erro substancial" (art.171, II Código Civil), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico II- Não se pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração. III- Constatando-se que o desconto em folha de pagamento é referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e decorre de autorização expressa concedida pelo próprio requerente no contrato celebrado entre as partes, não há que falar em inexistência do débito ou restituição em dobro, tendo em vista a ausência de prova da quitação da integralidade das faturas. IV - A Resolução nº 4.549, de 30.01.2017, do BACEN, que trata sobre o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, limita o uso do rotativo pelo prazo máximo de 30 dias, para coibir o uso indiscriminado e obrigar as instituições financeiras a oferecerem uma solução de parcelamento para o cartão de crédito, mais favorável e vantajosa ao consumidor, para evitar que a dívida não se acumule, e se torne impagável, como no caso dos autos. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.158183-7/003 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA - APELADO(A)(S): BANCO BONSUCESSO S.A. A C Ó R D Ã O Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DES. JOÃO CANCIO RELATOR.

É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002652-20.2017.8.08.0030

Recorrentes: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., DAMIANA ALVES DOS SANTOS

Recorridos: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., DAMIANA ALVES DOS SANTOS

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à Recorrente/consumidora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por Banco Olé Bonsucesso e por Damiana Alves dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em procedimento especial com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Afirmou a autora na inicial que recebe cobranças referentes a cartão de crédito consignado que não utiliza, sendo que já efetuou o pagamento dos débitos pendentes. Aduz ainda que os valores cobrados estão aumentando, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito e por reparação material e moral.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, uma vez que reconheceu que a autora sabia que possuía cartão de crédito consignado e que efetuou saques e compras após o alegado pagamento da fatura. Sendo assim, não há ato ilícito praticado quanto às cobranças efetuadas, não fazendo jus, a recorrida/autora, às indenizações pleiteadas.

Entretanto, o juiz
a quo
reconheceu a incidência da Resolução n° 4.549/2017 e determinou parcelamento do saldo devedor a partir de novo cálculo com juros simples de 6,12% a.m.; atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Entendeu ainda que a parte ré deve se atentar quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei.

O recorrente Banco Olé Bonsucesso, por sua vez, alega que a Resolução nº 4.549/2017 não deve ser aplicada ao presente caso, uma vez que se trata de hipótese referente a cartão de crédito consignado, sendo a correta regulamentação feita pelo INSS.

Por sua vez, a consumidora apresentou recurso inominado e pleiteou que seja reduzida a taxa de juros para 1% a.m. e condenado o requerido ao pagamento de compensação pecuniária.

Pois bem.

Inicialmente, vislumbro que a solução adotada pela sentença recorrida, em relação a revisão da taxa de juros mediante a aplicação da Resolução 4.549/2017, ultrapassou os limites da demanda.

Após proceder uma detida análise da petição inicial, infere-se que a demandante requer apenas a devolução de valores pagos, bem como indenização por danos morais, com base na suposta quitação prévia dos débitos e na consequente cobrança a maior. Há ainda pedido genérico de revisão contratual, a fim de que haja interpretação própria de contrato de crédito consignado ou aplicação de juros legais.

Ressalta-se que o acolhimento do pleito de revisão contratual exigiria, da parte demandante, a exata demonstração daquilo que ela efetivamente pagou, com a incidência dos juros contratuais, de quanto seria o débito devido e qual seria a taxa de juros a ser aplicada, com a respectiva demonstração dos valores mensais de forma discriminada, o que não ocorreu no caso vertente. Destaca-se que a mera indicação de juros legais não é suficiente para a demonstração da alegada abusividade que necessitaria, quiçá, de uma prova pericial contábil, esta não cabível nos Juizados Especiais Cíveis.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença, neste aspecto, mostrou-se
extra petita
, razão pela qual deve ser
anulada
.

Contudo, impõe-se a aplicação da teoria da
causa madura
, disposta no art. 1.013, §3º, IIl, do CPC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a instituição recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que restou incontroverso que a consumidora recorrida sabia da contratação do cartão de crédito consignado. Vale ressaltar que jamais houve dúvidas da demandante quanto a este fato, pois houve a utilização do cartão, tanto para saques quanto para compras, conforme exposto na inicial e nas faturas. Ou seja, a demandante não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado.

O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentora de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, o dever informativo fora cumprido adequadamente.

Por tais razões, também não se sustenta o pedido deduzido no recurso da consumidora para redução da taxa de juros, eis que, conforme mencionado acima, não há uma manifesta abusividade. Os cálculos apresentados em recurso são documentos novos, cuja juntada não se justifica na fase recursal, salvo se provado justo impedimento para a sua oportuna apresentação.

Outrossim, não comprovado o ato ilícito do qual deflagraria a responsabilidade da instituição financeira em indenizar, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso do BANCO OLÉ BONSUCESSO e a ele dou provimento, reformando a sentença ora vergastada para
julgar improcedentes todos os pedidos contidos na exordial
. Sem custas e honorários.

Conheço do recurso da autora e a ele nego provimento. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, sua exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.